Tribunal: TJDFT
Processo: 0011198-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011198-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em decorrência do pedido de ID: 19712915, deu-se o início à habilitação dos sucessores de ADÉLIO DA SILVA GAMA (ID: 28088268). Restou pendente a juntada das procurações de STEPHANIE MENDES GAMA e NATASHA MENDES GAMA, bem como a informação a respeito da quota de cada sucessor. No ID: 29616007, o exequente informou o percentual devido a cada sucessores e juntou os documentos faltantes: i) MARIA TEREZINHA MENDES GAMA (viúva): 50%; ii) STEPHANIE MENDES GAMA: 25% (procuração e documento de identificação no ID: 29617659) e iii) NATASHA MENDES GAMA: 25% (procuração e documento de identificação no ID: 29617659). Incide à espécie, portanto, a regra do art. 691 do CPC/2015. O pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto ausente qualquer impugnação, já que o ente Distrital não se opôs ao pedido formulado (ID: 29900707), além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): "Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido" Comprovada a condição de sucessoras de ADÉLIO DA SILVA GAMA, defiro a habilitação à sucessão processual de MARIA TEREZINHA MENDES GAMA, STEPHANIE MENDES GAMA e NATASHA MENDES GAMA. Preclusa esta decisão, digam as partes sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 24 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador